Tribunal: TJES
Processo: 5002769-28.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002769-28.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELA CAETANO BATISTA DA SILVA e outros (2)

APELADO: espolio de Jussara da Silva Mello e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA EMITENTE. NATUREZA DE DOAÇÃO CONDICIONADA. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ESPÓLIO NÃO CUMPRIDO. MATÉRIA DE DIREITO CIVIL, E NÃO SUCESSÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Gabriela Caetano Batista da Silva, Graziela Caetano Batista da Silva e Guilherme Caetano Batista da Silva contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada em face do Espólio de Jussara da Silva Mello, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão autoral de cobrança de 03 (três) cheques no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se os cheques emitidos pela falecida tia-avó dos apelantes constituem prova escrita apta a aparelhar ação monitória, independentemente da comprovação do negócio jurídico subjacente; (ii) estabelecer se a emissão das cártulas configura inválida disposição de última vontade ou legítima doação condicionada, suscetível de cobrança em face do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 564 e Súmula nº 531) estabelece que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a indicação do negócio jurídico subjacente, bastando a apresentação da cártula como prova escrita sem eficácia executiva. Apresentado o cheque, presume-se a existência da dívida, transferindo-se ao devedor o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (CPC, art. 373, II).

4. O espólio não demonstrou vício de vontade, inexistência de relação obrigacional ou qualquer elemento que infirmasse a validade do negócio jurídico representado pelas cártulas. As provas documental e testemunhal evidenciam o vínculo socioafetivo da emitente com os apelantes, revelando que a liberalidade teve natureza de doação em vida, submetida a condição suspensiva, e não de disposição testamentária irregular.

5. Ausentes herdeiros necessários (CC, art. 1.845), não incide restrição da legítima, de modo que a liberalidade não se enquadra como doação inoficiosa (CC, arts. 549, 1.789 e 1.829).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive em matéria sucessória, a flexibilização de formalidades quando se busca preservar a real intenção do disponente (REsp 1.401.087 e REsp 1.633.254).

7. O ajuizamento anterior de pedido de habilitação de crédito no inventário, embora indeferido, reforça a boa-fé dos apelantes e a adequação da via monitória como meio de constituição do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, a cártula constitui prova escrita suficiente, dispensada a indicação da
causa debendi
, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação. 2. A emissão de cheque em favor de terceiros, ainda que com eficácia postergada para após o óbito, pode configurar doação em vida condicionada, e não disposição testamentária inválida, desde que atendidos os requisitos do art. 104 do CC. 3. Na ausência de herdeiros necessários, é válida a liberalidade que não comprometa a legítima, não havendo óbice à cobrança dos valores em face do espólio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Gabriela Caetano Batista da Silva, Graziela Caetano Batista da Silva
e
Guilherme Caetano Batista da Silva
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES que, nos autos da
a
ção monitória
proposta pelos recorrentes em desfavor do
Espólio de Jussara da Silva Mello
, acolheu os embargos monitórios opostos pelo espólio e, com isso, julgou improcedente a pretensão autoral.

Depreende-se dos autos que os autores, irmãos, ajuizaram ação monitória em desfavor do Espólio de Jussara da Silva Mello, alegando serem credores, cada um, da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalizando um débito de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), consubstanciado em 03 (três) cheques emitidos pela falecida, que era tia-avó deles, e, embora os referidos títulos não necessitem de comprovação de negócio jurídico subjacente, foram emitidos como manifestação de última vontade, pois a
de cujus
, tia de seu pai (Carlos Robson Mota da Silva), os criava como
“filhos do coração”
e os sustentou por toda a vida, enquanto o genitor (e inventariante do espólio) esteve ausente por aproximadamente 20 (vinte) anos, razão pela qual, no início de julho de 2019, a Sra. Jussara emitiu os 03 (três) cheques e determinou que, em caso de sua morte, os utilizassem para receber os valores, inclusive por meios judiciais.

Por meio de embargos monitórios, o espólio da falecida tia-avó, representando pelo seu inventariante e genitor dos autores, alega que inexiste negócio jurídico ou dívida que justificasse a emissão dos cheques, tratando-se de suposta manifestação de última vontade da
de cujus
, sendo que aquela não seria a forma legalmente prevista para tanto, reservada para o testamento, tese esta que foi acolhida pelo juízo
a quo
na sentença objurgada, o qual considerou que os títulos de crédito foram entregues como forma de legado, sem a observância das formalidades legais exigidas para disposição patrimonial
post mortem,
o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos autores.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Alexandre Puppim
, se pronunciou pelo
des
provimento do recurso
, a fim de manter a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que os cheques foram indevidamente utilizados pela falecida tia-avó, em substituição ao testamento, para dispor de parte de seus bens para depois de seu óbito, no que
foi acompanhado
pelo preclaro
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

Pedi vista dos autos para melhor analisar os contornos da presente ação monitória, na medida em que a controvérsia foi solucionada em primeira instância, e mantida no judicioso voto do eminente Relator, com base nos fatos que ensejaram a emissão dos cheques que aparelham a cobrança.

Após examinar detidamente o caderno processual e os fundamentos invocados na sentença objurgada, e rogando a mais respeitosa vênia ao nobre Desembargador Relator,
chego à conclusão diversa
, pois, a meu sentir, não há vício ou ilegalidade que obste a cobrança dos cheques prescritos pelos sobrinhos-netos autores, ora apelantes, em face do espólio de sua falecida tia-avó, a qual,
de forma inquestionável, pretendeu transferir a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um deles, ainda em vida, mas com eficácia postergada para após sua morte
.

A discussão travada nesta ação monitória é exclusivamente de direito civil obrigacional
, ficando as deliberações sobre institutos do direito sucessório reservadas ao processo de inventário da emitente dos cheques e, por isso, com o devido respeito ao notório saber jurídico do magistrado sentenciante e do eminente Relator, entendo que a natureza da relação sucessória não deve servir de fundamento para o acolhimento dos embargos monitórios.

A ação monitória, como cediço, tem por escopo atribuir eficácia executiva a um documento escrito que, por si só, já não a possui (arts. 700 e 803, inciso I, do CPC). A pretensão nela veiculada somente não deve prosperar caso o devedor demonstre, de forma cabal, a inexistência ou invalidade da causa subjacente que originou o título, ou seja, se comprovar que os cheques cobrados contêm vício em sua formação que impeça a cobrança. No caso vertente, tal prova não foi produzida pelo espólio apelado.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, consolidada no
Tema Repetitivo nº 564,
que originou
a Súmula nº 531
, é uníssona ao dispor que,
“em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
. Isso estabelece uma
presunção de veracidade do crédito
, invertendo o ônus da prova, de modo que cabe ao réu-embargante, portanto, a iniciativa do contraditório e o ônus de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo alguns arestos do Tribunal da Cidadania nesse sentido:

“
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
(AgInt no AREsp n. 2.548.962/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024, STJ).

“
O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor”
(AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024, STJ).

“
4. Em ação monitória, não é necessário provar o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque prescrito. Súmula nº 531/STJ. 5. A jurisprudência do STJ entende ser possível o debate acerca da origem da dívida quando não há circulação de cártula.”
(AgInt no AREsp n. 1.511.169/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023, STJ).

Portanto, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a declinação da
causa debendi
pelo credor. A própria cártula, por si só, consubstancia a prova escrita sem eficácia de título executivo exigida pelo art. 700, I, do Código de Processo Civil, afigurando-se, pois, documento hábil a aparelhar a demanda. Uma vez apresentado o título de crédito, opera-se a presunção da existência da dívida, transferindo-se ao réu-emitente o ônus probatório de desconstituir o crédito estampado no documento. Incumbia ao devedor apelado, portanto, a produção de prova robusta e inequívoca acerca da inexistência da relação jurídica subjacente ou de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

No caso, a prova constante nos autos, tanto documental quanto testemunhal (ID’s 12722272 e 12722273), é segura em demonstrar o forte laço socioafetivo, praticamente maternal, que a falecida tia-avó mantinha com seus sobrinhos-netos, ora apelantes. As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas ao afirmar que a Sra. Jussara os
“criou como filhos do coração”
, tendo-os amparado material e afetivamente após o abandono por parte do genitor – que, ironicamente, é hoje o inventariante do espólio recorrido e único herdeiro da falecida, na condição de colateral de 3º grau (ID’s 12722241 e 12722267).

Nesse contexto, a emissão dos cheques não pode ser vista como um ato isolado, mas como o ápice de uma vida de dedicação e amparo. A falecida pretendeu assegurar, dias antes de seu óbito – 08/07/2019 (ID 12721946) –, que cada um de seus sobrinhos-netos-afetivos recebesse a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de seu patrimônio, sendo que o fato de ter condicionado a eficácia do ato ao evento de sua morte não desnatura a obrigação contida naqueles títulos de crédito. A emissão dos cheques, no dia 05/07/2019 (ID 12721947), se completou com a entrega voluntária daqueles títulos aos benefícios apelantes, de forma que deve ser preservada a real intenção da emitente falecida que preencheu, assinou e nominou o cheque no fim de sua vida, notadamente por não ter restado demonstrado pelo espólio apelado qualquer vício na sua vontade e nem a existência de má-fé pelos credores recorrentes.

Rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso, não se trata aqui de uma inválida disposição de última vontade que deveria, obrigatoriamente, seguir a forma de um testamento. O que se extrai dos autos é a configuração de uma doação em vida, ainda que verbal, instrumentalizada pelos cheques, e submetida a uma condição suspensiva. Estão presentes todos os elementos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil: agente capaz (a lucidez da Sra. Jussara à época da emissão é incontroversa), objeto lícito e forma não defesa em lei. Caberia ao espólio apelado, em seus embargos, o ônus de provar que tal liberalidade foi exercida com algum vício de vontade ou inobservância de requisito legal. Contudo, o espólio apelado não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a questionar a forma do ato, sem apresentar qualquer prova da invalidade material daquela doação.

Neste ponto, é importante ressaltar que, consoante a certidão de óbito (ID 12721946) e os documentos extraídos do processo de inventário nº 0006935-33.2019.8.08.0021 juntados a estes autos (ID’s 12722241 e 12722267), a falecida tia-avó dos apelantes não deixou herdeiros necessários (art. 1.845 do CC), tendo como único herdeiro colateral de 3º grau o inventariante Carlos Robson Mota da Silva, genitor dos recorrentes, de forma que
não havia necessidade de observar a legítima por ocasião da realização daquele negócio jurídico
, visto que inexiste oposição de doação inoficiosa (art. 549 do CC
1
) em relação aos herdeiros que não sejam considerados necessários, consoante disposto nos arts. 1.789 e 1.829 do Código Civil
2
.

O cheque representa instrumento de confissão de dívida, incumbindo ao eminente, no caso o espólio do eminente, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (art. 373, inciso II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que os cheques cobrados pelos apelantes constituem título de crédito da real manifestação de vontade da emitente, a qual tinha plena capacidade e possibilidade de dispor daquela parcela de seu patrimônio naquela oportunidade.

Ademais, o fato de os apelantes terem, inicialmente, tentado habilitar o crédito no processo de inventário (nº 0006935-33.2019.8.08.0021) – o que foi indeferido pelo juízo sucessório, mas com a prudente determinação de reserva de bens – apenas reforça a boa-fé dos credores e a plausibilidade do direito, sendo a via monitória o caminho processual adequado para a constituição do título executivo judicial.

Não fosse o bastante, o próprio
Superior Tribunal de Justiça
(REsp nº 1.401.087 e REsp nº 1.633.254), em matéria sucessória, tem demonstrado uma tendência de flexibilizar as formalidades do testamento (art. 1.876 do CC) para fazer prevalecer a real e manifesta vontade do testador, desde que atestada sua capacidade e a livre declaração. Por analogia, se a mais solene das disposições
post mortem
admite mitigação formal para que se atinja sua finalidade, com maior razão deve-se prestigiar a vontade da Sra. Jussara, manifestada de forma livre, consciente e espontânea, por meio de títulos que, embora prescritos, representam prova escrita de sua intenção de doar.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais como a presente, deve interpretar o ordenamento com vistas à finalidade colimada pela norma, privilegiando a real intenção da agente, que, em um de seus últimos atos de vontade, buscou garantir o amparo daqueles que considerava sua verdadeira família, não havendo razão para obstar que se atribua força executiva aos cheques que foram emitidos para representar a real manifestação de vontade do emitente e sem que nenhum vício tenha sido demonstrado pelo espólio apelado.

Não se pode esquecer que o cheque é uma ordem de pagamento à vista que é dada pelo emitente do cheque em favor do indivíduo que consta como beneficiário no cheque (ou seu portador), ordem essa que deve ser cumprida por um banco que tem a obrigação de pagar a quantia escrita na cártula em razão de o emitente do cheque ter fundos (dinheiro) depositados naquela instituição financeira. Assim, se não for pago, o portador do cheque poderá ajuizar ação de execução contra o emitente (ação cambial) e, caso superado o prazo prescricional, cobrar o valor daquele título por meio de outros meios, como, por exemplo, a ação monitória (Súmula nº 299 do STJ
3
). Se não é constatada nenhuma mácula na sua emissão, representando a real vontade do seu emitente, não há razão para deixar de atribuir a força executiva ao cheque que foi emitido pela falecida tia-avó aos seus sobrinhos-netos em vida, principalmente diante da situação na qual seu único herdeiro colateral e, portanto, não necessário, era seu sobrinho que havia aparentemente abandonado efetivamente os sobrinhos-netos que pretendeu beneficiar, motivo pelo qual a
sentença objurgada deve ser reformada para rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a pretensão monitória
.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator,
divirjo de
sua conclusão
para
conhecer
do recurso de apelação e
a ele dar

provimento
, a fim de reformar integralmente a sentença objurgada para rejeitar os embargos monitórios opostos pelo espólio apelado e, em consequência, julgar procedente a pretensão monitória dos autores apelantes, na forma dos arts. 700 e 701 do CPC, a fim de constituir, em favor dos recorrentes, o título executivo judicial com base nos 03 (três) cheques apresentados no ID 12721947, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), concedendo ao espólio recorrido o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento daquela quantia, corrigida monetariamente desde a data de emissão estampada nas cártulas e acrescida de juros de mora a contar da data da primeira apresentação dos títulos para pagamento, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 942, sob pena de execução forçada.

Invertido o ônus sucumbencial, condeno o espólio apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos apelantes em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Caso a proposta pela reforma da sentença seja acolhida por esta colenda Câmara Cível,
oficie-se o juízo da sucessão
responsável pelo processamento da ação de inventário nº 0006935-33.2019.8.08.0021 para que tenha ciência do conteúdo da presente decisão.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 549 do CC – Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

2
Art. 1.789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança.

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais.

3
Súmula nº 299 do STJ – É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO
cível
Nº
5002769-28.2023.8.08.0021

APTE:
gabriela caetano batista da silva e outros

APDO
:
ESPÓLIO DE JUSSARA DA SILVA MELLO

relator:
des.
a
lexandre puppim

VOTO
VISTA

Eminentes pares, recebi os autos em gabinete em razão de aplicação da dinâmica prevista no art. 942 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o resultado do julgamento da apelação se deu por maioria de votos.

Rememoro que se t
rata de
Apelação Cível
interposta pelos irmãos
Gabriela, Graziela e Guilherme Caetano Batista da Silva
contra o espólio de Jussara da Silva Mello, eis que inconformados com a sentença que julgou improcedente a ação monitória, na qual buscavam os apelantes a cobrança de R$ 300.000,00, representados por três cheques emitidos pela falecida.

Os apelantes sustentaram que os cheques foram uma manifestação de última vontade da falecida, que os "criou como filhos do coração", que lhes entregou as cártulas com a instrução para que os preenchessem e os utilizassem após sua morte.

O
eminente Relator, Desembargador Alexandre Puppim,
negou provimento ao recurso,
ao fundamento que o
s próprios apelantes reconheceram que os cheques não foram emitidos como parte de um vínculo contratual ou relação de crédito,
mas sim como
uma forma de "legado", uma liberalidade da falecida,
e que, a despeito do Tema 564 do STJ, sua aplicação é reservada aos casos há uma presunção de causa subjacente, o que não ocorre na espécie, uma vez que os cheques representam uma liberalidade que não seguiu as formalidades legais exigidas para uma disposição patrimonial
post mortem
.

O entendimento foi encampado pelo ínclito Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Em sequência, inaugurou divergência a preclara Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
para defender que a apresentação do cheque pelos autores/apelantes gera uma presunção de veracidade do crédito, transferindo ao apelado o ônus de provar com robustez a inexistência ou invalidade da dívida, o que não ocorreu nos autos.

Além disso, considerou a divergência a que os cheques foram uma forma de doação em vida, sujeita a uma condição suspensiva, e não uma disposição de última vontade, destacando, ainda, que a falecida não tinha herdeiros necessários, sendo o único herdeiro o sobrinho de terceiro grau, Carlos Robson Mota da Silva, razão pela qual a doação não precisava observar a parte legítima da herança.

Assim, em arremate, sua excelência deu
provimento ao recurso, “
a fim de reformar integralmente a sentença objurgada para rejeitar os embargos monitórios opostos pelo espólio apelado e, em consequência, julgar procedente a pretensão monitória dos autores apelantes, na forma dos arts. 700 e 701 do CPC, a fim de constituir, em favor dos recorrentes, o título executivo judicial com base nos 03 (três) cheques apresentados no ID 12721947, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), concedendo ao espólio recorrido o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento daquela quantia, corrigida monetariamente desde a data de emissão estampada nas cártulas e acrescida de juros de mora a contar da data da primeira apresentação dos títulos para pagamento, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 942, sob pena de execução forçada.
“

Ao analisar os autos, pedindo vênia a
o eminente Relator
, alcancei o mesmo entendimento externado
pel
a divergência
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir do REsp 1.094.571 , pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
"em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula"
(Tema 564, DJe de 14/02/2013).

C
ontudo, embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi .

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça leciona que a discussão da
causa debendi
somente se dá quando existirem relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em violação às normas jurídicas vigentes, bem como caso haja configurada má-fé do credor ou portador do título.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. 1- Embargos de divergência em recurso especial interpostos em 3/3/2020 e conclusos ao gabinete em 15/10/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou
. 3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico.
Precedentes. 5- Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão. 6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais. 7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese:
ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título.
8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. MANUTENÇÃO DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. ABSTRAÇÃO. DISPENSÁVEL MENÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ENDOSSO PÓSTUMO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior, no REsp n. 1.094.571/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é prescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito, já que o título mantém seus atributos cambiários, em especial a abstração. 2. No entanto, "embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi" (AgRg nos EDcl no REsp 1.115.609/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014).

[...].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.221.366/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 25/6/2018.)

Com relação a
os cheques,
o emitente
obriga-
se
ao pagamento dos valores neles constantes, ainda que tenha emprestado os títulos a terceiro, consoante o disposto no art. 15 da Lei n. 7.357 /85 - Lei do Cheque .

Ademais,
o normativo de regência
não considera como requisito essencial para a validade do título que
ele
seja preenchido por completo, por isso admitindo como válida a posterior inserção de dados pelo portador, salvo nos casos de má-fé, consoante disposto pela Súmula n. 387, do egrégio Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"A cambial emitida ou aceita com omissões ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé, antes da cobrança ou do protesto."

Desta forma,
a emissão d
os cheques em branco não os desnatura, pois ínsita está a autorização para seu preenchimento posterior pelo portador ou por outrem, desde que autorizado, ex vi do art. 13 da referida lei.

Não se olvide, nesse sentido que,
conforme dispõe o art. 37 da Lei nº 7.357/85,
“A morte do emitente ou sua incapacidade superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque.”

N
o caso dos autos,

o Embargante/Apelado não comprovou
a falsidade de assinatura ou que a cártula foi emitida sob coação ou qualquer outro vício que pudesse maculá-la,
bem como má-fé dos Apelantes no seu preenchimento, motivo pelo qual não vejo razão para acolher os embargos à monitória.

A
demais, como bem fundamentou a Desembargadora Eliana,
embora a narrativa da inicial possa indicar ao contrário,
a discussão nos autos sequer tangencia matéria afeta a direito sucessório, mas uma relação obrigacional,
decorrente
única e exclusivamente
da emissão do cheque, reservando, portanto, discussão material apenas nesta seara.

Por todo o exposto, rogando mais uma vez todas as vênias ao eminente Relator,
dou provimento ao recurso,
nos termos da
divergência inaugurada
pela
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002769-28.2023.8.08.0021

APELANTES:
GABRIELA CAETANO BATISTA DA SILVA, GRAZIELA CAETANO BATISTA DA SILVA E GUILHERME CAETANO BATISTA DA SILVA

APELADO:
ESPÓLIO DE JUSSARA DA SILVA MELLO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que, nos autos da ação monitória, acolheu os embargos opostos pelo espólio e julgou improcedente a pretensão autoral.

Os autores, ora apelantes, buscam a constituição de título executivo judicial com base em 03 (três) cheques, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada, emitidos pela sua falecida tia-avó.

O eminente Relator, Desembargador Alexandre Puppim, votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença por entender que os cheques foram indevidamente utilizados como substitutos de testamento, sem a observância das formalidades legais para disposição patrimonial post mortem.

Foi acompanhado pelo preclaro Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Contudo, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou judiciosa divergência para dar provimento ao recurso.

Em seu voto, defendeu que a controvérsia se insere no âmbito do direito obrigacional, e não sucessório. Ressaltou que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 531) dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente, cabendo ao devedor o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pedi vista dos autos para melhor análise e, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, alinho-me ao posicionamento divergente.

A questão central, a meu ver, reside na força probatória do cheque prescrito e na distribuição do ônus da prova na ação monitória. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a apresentação da cártula é suficiente para aparelhar a demanda, presumindo-se a existência do crédito. Caberia ao espólio-embargante, portanto, desconstituir essa presunção.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova e ao termo inicial da prescrição exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

No caso vertente, o espólio não nega a emissão dos cheques pela falecida, tampouco alega qualquer vício de vontade, como coação ou incapacidade da emitente no momento do ato.

A defesa se limita a argumentar sobre a inadequação da forma escolhida para a liberalidade, sustentando que deveria ter sido por meio de testamento.

Entretanto, como bem pontuado pela eminente Desembargadora, a situação se amolda a uma doação em vida, instrumentalizada por meio dos cheques, com eficácia condicionada ao evento morte. Estão presentes os requisitos de validade do negócio jurídico: agente capaz, objeto lícito e forma não defesa em lei.

Ademais, é fato incontroverso que a falecida não deixou herdeiros necessários, sendo seu único sucessor um herdeiro colateral (sobrinho e pai dos autores). Diante dessa circunstância, a emitente tinha plena liberdade para dispor da integralidade de seu patrimônio, não havendo que se falar em ofensa à legítima. A intenção de beneficiar os sobrinhos-netos, a quem considerava “filhos do coração”, é manifesta e deve ser prestigiada.

O espólio não se desincumbiu do ônus de provar a invalidade da causa que originou os títulos. A prova dos autos, ao contrário, reforça a socioafetividade e o desejo da falecida de amparar os apelantes.

DO EXPOSTO
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto divergente, para dar provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para rejeitar os embargos monitórios e, por conseguinte, julgar procedente a pretensão monitória, constituindo o título executivo judicial em favor dos apelantes.

É como voto.

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os títulos de crédito apresentados pelos apelantes, a saber, 03 (três) cheques emitidos pela falecida Jussara da Silva Mello, constituem prova escrita hábil à propositura da ação monitória ajuizada em desfavor de seu espólio.

Segundo narram os recorrentes, são filhos de Carlos Robson, sobrinho da falecida e inventariante do espólio recorrido, e mantinham relação afetiva próxima com a Sra. Jussara, que os teria criado como filhos do coração. Alegam que, em julho de 2019, em visita realizada em Macaé/RJ, a Sra. Jussara entregou-lhes três cheques nominais e determinou que Gabriela os preenchesse, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada, declarando que deveriam utilizá-los após sua morte, mesmo que por meio judicial.

Todavia, como bem apontado na sentença recorrida, a ação monitória exige prova escrita que, embora destituída de eficácia executiva, seja suficiente para evidenciar, com razoável grau de certeza, a existência do débito. É o que dispõe o art. 700, inciso I, do CPC, ao estabelecer que “
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro
”.

No caso dos autos, como reconhecido pelos próprios apelantes na peça inicial, os cheques foram emitidos não como expressão de um vínculo contratual, de uma relação creditícia, mas sim como manifestação de última vontade da falecida, a título de liberalidade, sem qualquer lastro em relação jurídica anterior.

Isso é corroborado até mesmo pelo fato da reserva de tais valores perante o juízo do inventário, como salientado pelo juiz sentenciante:

"De mais a mais, há de se pontuar que os próprios autores/embargados afirmaram que, a despeito da rejeição do pedido de habilitação do crédito aqui perseguido no bojo do processo de inventário - registrado, a seu turno, sob o n. 0006935-33.2019.8.08.0021 - determinou-se a reserva de montante e/ou bens suficientes para liquidação da quantia reclamada, cenário que também fragiliza seu interesse processual em obter idêntico montante por esta via da ação monitória" (id 12722276).

Em se tratando de cheque prescrito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 564, fixou entendimento de que
“[e]m ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
” (REsp 1.094.571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/2/2013).

Contudo, essa desnecessidade está condicionada à existência de presunção de causa subjacente, o que se mostra ausente no presente caso, uma vez que, ao que se extrai da própria petição inicial, os títulos foram entregues como forma de legado, sem a observância das formalidades legais exigidas para disposição patrimonial
post mortem
.

Portanto, ausente prova de relação jurídica subjacente e, sendo os títulos apresentados expressão de mera liberalidade não formalizada conforme exigência legal, correta a sentença ao julgar improcedente a pretensão autoral.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.